Tribunal: TJSP
Processo: 1021499-56.2014.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC - Ausência de vício - Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021499-56.2014.8.26.0576/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
NÍCOLAS DE ARAUJO MIES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL
COGAN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021499-56.2014.8.26.0576/50001 -Voto no 13544
Voto no 13544
Embargos de Declaração no 1021499-56.2014.8.26.0576/50001
Comarca: São José do Rio Preto
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Nicolas de Araújo Mies
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC - Ausência de vício - Fundamentos do decisum
suficientes à resolução da controvérsia Prequestionamento
da matéria está adstrito às hipóteses de omissão,
obscuridade, contradição e/ou erro material.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
222/228, que alterou o julgado original somente para, mantendo o desprovimento do
apelo do Estado de São Paulo e do reexame necessário, determinar, no tocante aos
juros de mora, a aplicação do disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com
redação dada pela Lei no 11.960/09 e quanto à correção monetária incidente, a
aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E
(IBGE).
Alega o embargante, em resumo e para fins de prequestionamento, que
“o STF, através de seu plenário, julgou o tema 1114 (RE 1231242), que trata
especificamente do Soldado Temporário de São Paulo. Neste julgamento, o STF
reafirmou sua jurisprudência já consolidada de que tanto a Lei Federal no
10.029/2000 quanto a Lei paulista no 11.064/2002, ao estabelecer aos voluntários o
direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer
vínculos empregatícios, trabalhistas, previdenciários ou afins, não viola a
Constituição Federal (artigo 37, incisos I, II e IX). (...) A tese de repercussão geral
firmada foi a seguinte: 'O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de
Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São
Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de
natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de
natureza trabalhista, previdenciária ou afim'. O voto do relator foi acompanhado
por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio. Não resta qualquer dúvida que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021499-56.2014.8.26.0576/50001 -Voto no 13544
decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral
possui efeitos vinculantes e deve ser conhecida e aplicada pelos Tribunais de todo o
país, inclusive de ofício, por ser questão de ordem pública. A ADI 4173, também do
STF, vai no mesmo sentido, reafirmando o entendimento de que a Lei Federal no
10.029/2000, que serviu de base para a Lei paulista do Soldado Temporário, não
gera qualquer repercussão empregatícia, trabalhista ou previdenciária.”
Postula
“pelo
acolhimento
dos
presentes
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, suprindo-se o vício apontado, para a finalidade de adequação ao
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com a improcedência total da demanda.”
(fls.1/06).
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial
contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
O Acórdão embargado, todavia, como dito, apenas alterou o julgado
original para, mantendo o desprovimento do apelo do Estado de São Paulo e do
reexame necessário, determinar, no tocante aos juros de mora, a aplicação do
disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09 e quanto à correção monetária incidente, a aplicação do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), porquanto, a Presidência da
Seção devolveu os autos para readequação, unicamente, com base no tema 905/STJ
(fl. 217/219). Nesta fase processual, a análise da Turma Julgadora tem sua
abrangência limitada ao tema que gerou a devolução para eventual readequação, que,
no caso presente, não envolveu a matéria suscitada nestes embargos, inexistindo,
portanto, a alegada omissão.
Desse modo, não parece ter havido, rigorosamente, omissão no acórdão
embargado, diante da vinculação aos limites da decisão da Presidência da Seção.
Verifica-se, assim, que os fundamentos do decisum, ainda que não se
concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia.
Ainda, de acordo com recente jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021499-56.2014.8.26.0576/50001 -Voto no 13544
Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre
o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que
as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS
21315/DF,
Relatora
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j.
08.06.2016) destaquei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021499-56.2014.8.26.0576/50001 -Voto no 13544
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O
mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de desvirtuar-se a própria
natureza do instituto.
Por derradeiro, oportuno registrar que o prequestionamento da matéria
está adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide
não implica, pois, a menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp no
158.218/RJ,
Rel.
Min.
OLINDO
MENEZES

DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF-1a REGIÃO, 1a T., j. 20.10.2015).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator